Tribunal: STF
Processo: RE 87429
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-12-16
Data de publicação: 1980-12-16

Ementa:
Promessa de compra e venda. Rescisão. Inadimplência do comprador. Procedência da ação. Inocorrência de negativa de vigência aos artigos 1092 do Cód. Civil e 2º do Cód. de Proc. Civil. Imperfeição na indicação do dissídio. Recurso extraordinário não conhecido.